Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REGISTROS DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULO DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA QUE DEIXOU O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NA CONCESSIONÁRIA APELANTE PARA REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. AJUIZAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NO INTUITO DE OBTER PROVAS PARA INSTRUIR PROCESSO CRIMINAL EM RAZÃO DE NOTICIADA/SUPOSTA CONDUTA CRIMINOSA CONTRA SUA HONRA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DEIXADO NA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E RECUSA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS. NÃO OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO AUTOR PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A finalidade da cautelar de exibição de documentos, como procedimento preparatório, é permitir que uma coisa ou documento, próprio ou comum e que esteja em poder de outrem, seja exibido judicialmente. Contudo, a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, deixando de trazer aos autos qualquer elemento indiciário que demonstrasse, minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes.
2. O cabimento da exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência da relação jurídica, à comprovação de pedido prévio não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e regulamentação da autoridade monetária (REsp 1349453/MS).
3. Na ação que visa a exibição de documento, se não ficar demonstrada resistência à pretensão da entrega do documento solicitado, evidenciada pela falta de pedido extrajudicial e pela apresentação imediata da documentação na contestação, os ônus sucumbenciais recaem sobre aquele ajuizou a ação.
4. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios.
5. Incumbe ao autor da ação exibitória o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese em que não tenha demonstrado qualquer relação jurídica com a parte requerida e pleiteia a exibição de documentos por interesse próprio em demandas porventura a serem ajuizadas na esfera penal, conforme o seu interesse pessoal. 5.1 Ademais, inexiste obrigação jurídica entre as partes vinculando a requerida à exibição pretendida, de sorte que foi o próprio autor que deu causa à ação, devendo pela mesma responder pelos ônus sucumbenciais à luz do Princípio da Causalidade.
6. Apelos conhecidos. Provido o apelo da 2a apelante.